Tribunal: TJDFT
Processo: 0753061-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753061-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIZOMAR ROCHA BARROS AGRAVADO: WAGNER MONTEIRO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra sentença proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de bens nos seguintes termos: “Defiro o pedido do exequente de intimação do executado para indicar o endereço de localização dos imóveis, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, art. 774, III CPC, com multa de 5% sobre o valor do débito. De fato, é certo que compete à parte credora a busca de meios necessários para satisfazer o respectivo crédito. No entanto, a parte executada deve atuar de forma cooperativa, sob pena de atentar contra a dignidade da justiça. No caso dos autos, na última declaração de IRPF do executado, ele declarou à Receita Federal ter a propriedade de dois imóveis. Contudo, na declaração de ID 201775440, as informações sobre esses bens estão incompletas, pois carecem no endereço completo do local. Assim, embora se refiram a imóveis rurais e sem registros cartorários, há na declaração os nomes desses lotes rurais, devendo o executado oferecer demais informações para sua correta localização pelo Oficial de Justiça. Nada obstante, vislumbra-se dificuldade quanto ao surgimento de algum interessado na constrição de algum desses bens, localizados na zona rural nos municípios de Corrente/PI. Assim após a informação pelo executado no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 5% sobre o valor do débito, deve o exequente dizer se tem interesse na penhora desses imóveis, o que, se positivo, será feito mediante a expedição de mandado de penhora e avaliação, por meio de Carta Precatória. Demais disso, prestigiando o princípio da menor onerosidade ao devedor, defiro a penhora dos veículos GM/MONZA, placa JDT5404, GM/S10, placa JHQ8911, HONDA/NXR125, placa JQE8014, HONDA/NXR125, placa LVU8567, HONDA/NXR150, placa LVX1953, HONDA/CG 125, placa CEC4685, CHEVROLET/ONIX, placa PAG9679, e CHEVROLET/S10 LTZ, placa PIJ5310, indicados na pesquisa INFOJUD de ID 201777669. Nos termos do art. 845, § 1o do CPC, a penhora de veículos automotores far-se-á por termo nos autos. Fica o executado intimado dessas penhoras. Promova a Secretaria o bloqueio respectivo, via RENAJUD. Após, informe o credor o endereço de localização do bem para sua avaliação e remoção, devendo, na oportunidade, indicar fiel depositário, que não poderá ser o próprio executado, sob pena de inutilidade da medida.” O agravante alega que tal decisão está em contradição com decisão anterior prolatada nos seguintes termos: “por ora, o pedido do exequente para que seja aplicada multa ao executado, pois razoável a alegação do devedor de que o exequente deve especificar qual o imóvel ou qual o veículo é objeto do pedido de constrição, a fim de evitar violação ao princípio da menor onerosidade do réu”. Foram apresentadas custas. É o relatório DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou a penhora de bens do devedor. Não obstante, a penhora não é ato capaz, em si, de causar gravame, pois a defesa contra ele é deferida à impugnação, conforme previsto no Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: .................................... IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;” Desse modo, o ato que determina a penhora não tem conteúdo decisório, pois é apenas preparatório para a efetiva penhora, ato contra a qual o devedor tem defesa em momento próprio. Aplica-se o disposto no art. 101 do CPC: “dos despachos não cabe recurso” Neste sentido: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito do deferimento ou indeferimento do requerimento de penhora é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 998050, 20160020326477AGI, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2017, publicado no DJe: 16/03/2017.) Sendo o ato irrecorrível, o recurso não cumpre o pressuposto próprio, de modo que não pode ser admitido. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Oficie-se à origem e arquive-se após o prazo regular. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator